Tribunal: TJSP
Processo: 2092157-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, por meio do sistema Bacenjud – Matrimônio contraído sob regime de comunhão parcial de bens – Cabimento da realização de pesquisa e eventual constrição, nos termos do art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre a meação do executado –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da esposa do executado, por meio do sistema Bacenjud – Matrimônio contraído sob regime de comunhão parcial de bens – Cabimento da realização de pesquisa e eventual constrição, nos termos do art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre a meação do executado – Medida cabível, desde que seja provado pelo exequente que a dívida cobrada também beneficiou a família do executado, principalmente se for constatado que a esposa exerce atividade remunerada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092157-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, é agravado NIVALDO FABIO
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092157-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.802
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092157-60.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
AGVTE. : IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO.
AGVDO.: NIVALDO FÁBIO DE LIMA.
Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial

Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome da
esposa do executado, por meio do sistema Bacenjud Matrimônio
contraído sob regime de comunhão parcial de bens Cabimento da
realização de pesquisa e eventual constrição, nos termos do art.
790, inc. IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre a
meação do executado Medida cabível, desde que seja provado
pelo exequente que a dívida cobrada também beneficiou a família
do executado, principalmente se for constatado que a esposa
exerce atividade remunerada Recurso provido em parte.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 218 destes autos) que, em execução de título
extrajudicial ajuizada contra o agravado, indeferiu pedido de pesquisa de
bens, por meio do sistema Bacenjud, em nome da esposa do executado, sob a
fundamentação de que os atos de constrição não poderão ultrapassar à pessoa
do devedor.
Insurge-se o agravante alegando que é possível a
constrição de bens em nome do cônjuge do executado, tendo em vista que são
casados em regime de comunhão parcial de bens. Afirma que a dívida
contraída na constância do matrimônio alcança os bens do cônjuge do
devedor, conforme artigo 1.658 do Código Civil. Ressalta que a constrição
não decairá sobre patrimônio de terceiro estranho à lide, mas, sim, sobre a
meação do agravado. Esclarece que a parte poderá demonstra o
descabimento da penhora de eventuais bens e valores constritos. Colaciona
jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, preparado e recebido. Não
houve intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta, pois
regularmente citado, não constituiu advogado nos autos.
É o relatório.
O presente agravo merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092157-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de execução de título extrajudicial
lastreada por duplicatas mercantis por indicação levadas a protesto que juntas
perfazem o valor de R$ 40.434,88, atualizado em maio do corrente. Embora
regularmente citado, o executado não apresentou embargos e até o presente
momento, não saldou seu débito.
O entendimento da jurisprudência já consolidado
ainda sob a égide do Código Civil de 1916 e da Lei n. 4.121/62 (Estatuto da
Mulher Casada) é no sentido de que a dívida contraída por um dos cônjuges
na constância do casamento presume-se em benefício da comunhão, ou seja,
do casal ou da família, de modo que o patrimônio comum deve por ela
responder.
Cabe observar, que nos termos do artigo 1.658 do
Código Civil, temos que:
“No regime de comunhão parcial de bens,
comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento,
com as exceções dos artigos seguintes”.
E, ainda o que dispõe o artigo 1.664 do mesmo
diploma legal:
“Os bens da comunhão respondem pelas obrigações
contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família,
às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.”
Bem por isso, anota Theotônio Negrão ao art. 674
do CPC, “A meação da mulher casada não responde pela dívida contraída
exclusivamente pelo marido, exceto quando em benefício da família. É da
mulher o ônus da provar que a dívida contraída pelo marido não veio em
benefício do casal, não se tratando, na espécie, de aval” (STJ-4a T., REsp
335.031-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.10.01, DJU 4.2.02)” (in
“Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Saraiva,
47a Edição Atualizada e Reformulada, nota no 16, pág. 660).
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Recurso contra
decisão que indeferiu inclusão de cônjuge do agravado no polo passivo da
execução. Insurgência do agravante afirmando que pretende apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092157-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, casado pelo regime da
comunhão parcial de bens, para identificação de bens que integrem sua
meação. Cabimento. Não se trata de incluir o cônjuge no polo passivo da
execução, mas apenas de diligenciar a existência de patrimônio comum, fruto
do regime de comunhão parcial de bens do casamento, a teor do art. 1.658
CC. Regime matrimonial comprovado nos autos, que autoriza a percepção de
comunhão de bens adquiridos na constância do casamento, a possibilitar
eventual penhora sobre a meação do devedor. Precedentes. RECURSO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2157798-29.2019.8.26.0000; Relator (a):
Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 06/04/2020; Data de Registro:
06/04/2020).
Cumprimento de sentença
Pretendido pela
agravante que a penhora incidisse sobre metade do patrimônio
eventualmente existente em nome do cônjuge da agravada Cabimento
Casamento que ocorreu em 27.10.2018, sob o regime da comunhão parcial
de bens - Possibilidade de pesquisa de bens em nome do cônjuge, a fim de
constatar a existência de bens comunicáveis e possibilitar a penhora da
meação da agravada Pesquisa de bens eventualmente adquiridos pelo
casal a partir de 27.10.2018, não a partir de 9.12.2017 - Pesquisa que deve
ser realizada por meio eletrônico no juízo de origem - Agravo provido em
parte. (Agravo de Instrumento 2258454-91.2019.8.26.0000; Relator (a): José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/01/2020).
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Pretensão de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado,
resguardada a sua meação Possibilidade - Casamento sob o regime de
comunhão parcial de bens - Inteligência dos artigos 1.658 do CC e 790, IV
do CPC - Decisão modificada Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2121613-89.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 21/11/2019).
Agravo de instrumento
execução de título
extrajudicial
pesquisas de ativos em nome de cônjuge do executado,
estranha à lide regime da comunhão parcial de bens - presunção de que a
dívida foi contraída em benefício do casal - inteligência dos arts. 1.664 do
Código Civil e 790, IV do Código de Processo Civil - possibilidade - agravo
provido. (Agravo de Instrumento 2111702-53.2019.8.26.0000; Relator (a):
Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092157-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Julgamento: 02/09/2019).
É certo, outrossim, que o art. 790, IV, do CPC,
também prevê a sujeição dos bens do cônjuge do devedor à execução, nos
casos em que seus bens próprios, reservados ou de sua meação respondem
pela dívida.
Conclui-se, por tais motivos, que é cabível, em
princípio, a realização de pesquisa e, por ventura, a constrição de bens da
esposa do executado, nos termos de mencionado dispositivo legal, devendo
ser ressalvado em seu favor, por isso, o direito desta consorte de promover
eventual defesa de seus interesses em juízo, visando a exclusão de sua
meação ou demonstração de cuidar-se de bem próprio que não responde pela
dívida, se for o caso.
Além disso, em se cuidando de eventual penhora de
ativos financeiros existentes exclusivamente em nome da esposa do
executado, e caso seja provado que esta exerce atividade remunerada,
somente será admissível a sua realização se restar demonstrado pelo
agravante que a dívida em questão também foi feita em benefício da família
do executado, não sendo suficiente para tanto a simples assertiva de ter sido
contraída na constância de seu casamento.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator